Tribunal: TJMT
Processo: 1028648-95.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028648-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELADO), JESUALDO ALMEIDA LIMA - CPF: 143.764.988-23 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA MARCONDES FARIA - CPF: 338.745.368-07 (ADVOGADO), KELLY DAS NEVES LEITE - CPF: 277.281.288-09 (ADVOGADO), AGNALDO LIBONATI - CPF: 076.629.418-84 (ADVOGADO), AGNALDO LIBONATI - CPF: 076.629.418-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS

–

PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO
–
SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR

DO DANO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL –
EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
–
IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA
– RECURSO PROVIDO.

1.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de
responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

2.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente
para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (
Resolução nº 1.000/21 da ANEEL
).

3.
Havendo controvérsia quanto
à
existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial
, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
, impõe
-se
a rejeição do pedido de reparação danos.

4.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1028648-95.2022.8.11.0041
– COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA S.A.

APELADO:

SOMPO SEGUROS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
n
a
Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos

ajuizada por
SOMPO SEGUROS
S.A.
,

contra a sentença que julgou procedente
o pedido formulado e
condenou
a
requerida
ao

pagamento de R$
6.438,70 (seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais, setenta centavos), a qual

deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a

contar do desembolso
, conforme sentença de ID
296258931
, bem como
ao pagamento das custas
e despesas
processuais
e
honorários
sucumbenciais no equivalente a
R$
1.500,00 (um mil e

quinhentos reais)
, nos termos do artigo
85, §
8
º,
do CPC/15.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que
a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, em casos de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa, uma
vez que a parte autora, em sua exordial, imputou conduta omissiva à concessionária/requerida
.

Alega que não
houve a comprovação, por parte da apelada, da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório, uma vez que cabia à seguradora demonstrar a existência dos três requisitos elementares, a saber: (i) o ato ilícito, (
ii
) o dano propriamente dito e (
iii
) o nexo causal entre estes
.

Defende, ainda, que
os documentos são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência dos pleitos, tal como sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados ao equipamento, ou seja, a juntada de laudo unilateral não constitui prova suficiente para comprovar o nexo
.

Assevera, também, que além da ausência de nexo e ato ilícito imputável à apelante,
não foi lhe oportunizad
a
manifestação quanto
à
negativa da produção de prova essencial à instrução do caso em tela.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer a ausência do dever de indenizar.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (ID
296258936
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1028648-95.2022.8.11.0041
– COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA S.A.

APELADO:

SOMPO SEGUROS S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme acima explanado, a autora, ora apelada, ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos

contra a concessionária requerida visando o ressarcimento dos prejuízos suportados por seu segurado

SB COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, de
R$
6.438,70 (seis mil,

quatrocentos e trinta e oito reais, setenta centavos
),
em decorrência de
oscilação e
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ENERGISA MATO GROSSO
, na data de
29/10/2021
,
que causou a danificação de equipamentos ele
troele
trônicos d
o
s
segurad
o
s
.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Confira-se:

“
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.
”
(TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel.
Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013)

Sobre a ação regressiva, aSúmula nº 188 do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos,dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“
Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo a Resolução nº 1.000/21 da ANEEL, dispõe:

“Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I -
comprovar
a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II -
o
consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4º do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação,
que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612;

IV -
comprovar
que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora, inclusive uso de carga que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição;

V -
o
prazo ficar suspenso por mais de 90 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 619;

VI -
comprovar
a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor, com potencial para causar o dano reclamado, nos termos do Capítulo VII do Título II, desde que tenha sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

VII - comprovar a ocorrência de religação da unidade consumidora à revelia, ligação clandestina ou ligação proveniente de terceiros que não possua outorga para distribuição de energia;

VIII - comprovar que o dano foi ocasionado por interrupções associadas à
situação de emergência
ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que a cópia do ato que estabelece tal fato seja encaminhada ao consumidor em anexo ao documento de indeferimento;

IX -
o
solicitante manifestar a desistência do processo de ressarcimento antes da resposta da distribuidora;

X -
a
solicitação de ressarcimento for recebida fora do prazo de 5 anos após a ocorrência do dano;

XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.”

Portanto, a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de

causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora deve comprovar este nexo

causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da

pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

O
bserva-se que
d
os documentos juntados pela autora na inicial, produzidos de forma

unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da
concessionária apelante
pelos

danos materiais suportados pela parte segurada, o qua
l
fo
i
reparado pela seguradora
apelada
.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má

prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias

teriam ocorrid
o
a partir da
oscilação/sobrecarga
na rede elétrica
(ID
296258876
, p.
6/7
)
.

Ocorre que o
s
documento
s
produzido
s
unilateralmente não
são
suficiente
s
para confirmar a presunção

absoluta de veracidade, te
ndo
valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com
demais provas constantes nos autos. Pode
m
servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA TÉCNICA.

SOBRESTAMENTO DE OBRA. POSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL.

LAUDO PARTICULAR. CARGA PROBATÓRIA RELATIVA. 1. Em razão da possibilidade de

ocorrência de dano de difícil reparação, ou mesmo a total impossibilidade de produção da

prova técnica requestada, ambas situações que suplantam quaisquer transtornos porventura

causados ao agravante, afigura-se escorreita a decisão que, em tutela antecipada, promove o

sobrestamento da continuidade das obras até a conclusão da perícia requerida. 2. A simples

existência de laudo técnico particular, por si só, não se afigura capaz de obstar a realização

do exame pericial em juízo, mesmo porque trata-se de documento produzido unilateralmente

e sem a possibilidade de contraditório, servindo apenas como início de prova (valor probatório

relativo), mas não sobrepujando o teor do laudo oficial elaborado com a aplicação das

garantias constitucionais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5607766-17.2018.8.09.0000, Rel. LEOBINO

VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, julgado em 22/02/2019,
DJe
de 22/02/2019)

Ainda, atrelado ao fato
da
apelante ter comprovado nos autos, a inexistência de interrupções na unidade consumidora do segurado no dia em que ocorreu o sinistro, conforme relatório técnico no ID 296258906, sendo assim, a única prova hábil capaz de comprovar que os
danos nos aparelhos se deram da falha na prestação de serviços da requerida, seria a prova pericial nos respectivos objetos.

Além disso, a concessionária de energia, ora apelante, requereu a produção de prova pericial (ID
296258903
), enquanto a parte autora/apelada afirmou que
“[...]
os equipamentos danificados na unidade

consumidoras foram analisados por empresas especializada diversa, sem

qualquer interesse no desfecho desta lide, e foi taxativa em afirmar que tais

danos são decorrentes de oscilação de energia e/ou descarga elétrica,

situações estas que configuram a falha na prestação de serviço da Requerida
.
[...]

Por consequência, a realização pericial técnica neste feito se torna

dispensável
[...]
”
- (ID
296258914
, p.
7/
9
).

Ocorre que
não havendo
a realização da perícia técnica requerida
e, sendo o
laudo apresentado
de forma unilateral, não há como comprovar o nexo de causalidade.

Nesta circunstância, a apelada deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da
recorrente
de restituir a importância pleiteada na inicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SOBRECARGA DE TENSÃO. DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. COBERTURA PELO SEGURO.
1. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. Uma vez que o laudo técnico que instrui o
processo foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, este documento não é suficiente para sustentar a procedência do pedido de ressarcimento por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica.
2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. - Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros, impondo-se afastar esta responsabilidade objetiva quando não demonstrado que o prejuízo material sofrido pelo consumidor se deu em decorrência de oscilação de energia elétrica. 3. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. Considerando que a parte autora propôs a ação visando ressarcir-se, regressivamente, por danos materiais que seriam decorrentes de oscilação de energia elétrica, sob a alegação de a respectiva concessionária falhou na prestação do serviço, dispensando a produção de outras provas, dando-se satisfeita pelas apresentadas com a inicial, não há se falar em exigência de prova diabólica, porquanto os eletrônicos danificados estiveram todo o tempo em seu poder, e eles poderiam ter sido periciados sob o crivo do contraditório. 4. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. Não há se discutir acerca da aplicabilidade da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ela não serviu de subsídio para se afastar a pretensão ressarcitória. 5. ARTIGO 786, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.
A ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado, afasta da
seguradora a incidência do art. 786, § 2º, CC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Apelação (CPC) 5213174-66.2016.8.09.0051, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 01/03/2019,
DJe
de 01/03/2019) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório
.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007125-27.2022.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)
(
g.n
.)

Neste contexto, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da
apelante
e o dano experimentado pela parte
autora/apelada
, bem como dos procedimentos estabelecidos pela
Resolução nº 1.000/21 da ANEEL
, impõe
-se
a
reforma
da sentença recorrida.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência

e
,
majoro a verba sucumbencial para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025